Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711535-82.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERICIAPREDIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos. A autora apelante PERICIAPREDIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA deixou de recolher o preparo, requerendo, prefacialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, o patrono (privado) da apelante requereu a sua intimação pessoal, via Whatsapp, pois está com dificuldade de contato com a outorgante. Não comprova, porém, qualquer tentativa de contato, quiçá de insucesso na diligência. Além disso, a dificuldade de contato entre advogado e cliente não transfere ao Poder Judiciário o ônus de localizar ou instar a parte a produzir prova que lhe incumbe. Afinal, o advogado, enquanto o mandatário da parte, é quem assume o dever de comunicação, orientação e diligência no processo. Por outro lado, em atenção ao princípio da cooperação, concedo o prazo derradeiro de cinco dias, para a apelante comprovar a incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator